Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-10.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004012-10.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (EMBARGADO), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA BELI QUOOS MOREIRA - CPF: 050.984.521-55 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano em cédula de crédito rural.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 e da Súmula 596 do STF, defendendo o afastamento da limitação legal e a adoção da taxa SELIC.

3.

Pretende o acolhimento do recurso com efeitos infringentes e o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) ocorrência de omissão no acórdão quanto à aplicação de legislação superveniente; e (ii) necessidade de revisão do entendimento adotado sobre a limitação dos juros remuneratórios em cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, reconhecendo que os juros em cédula de crédito rural submetem-se a regime próprio, com fixação pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência, limitação a 12% ao ano.

7.

Não se verifica omissão quanto à legislação superveniente ou à jurisprudência invocada, pois a matéria foi analisada de forma suficiente.

8.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

9.

O pedido de afastamento da sucumbência depende da modificação do julgado, hipótese não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia. 3. Mantém-se a limitação dos juros em cédula de crédito rural quando observada a disciplina normativa específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão manteve a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, com fundamento no Decreto no 22.626/1933, sem considerar a superveniência da Lei no 14.905/2024, e ao entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o acórdão embargado, ao adotar fundamento considerado superado, deixou de observar norma federal superveniente e precedente vinculante, incorrendo em omissão relevante apta a justificar a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento da omissão apontada, a fim de que seja afastada a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, adotando-se os critérios decorrentes da legislação e jurisprudência atuais, com a consequente reforma do julgado para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.

Pleiteia, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na hipótese de acolhimento do recurso.

Sem contrarrazões (id 362379399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na alegação de omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.795.982/SP, os quais, segundo o embargante, afastariam o limite de 12% ao ano e imporiam a adoção da taxa SELIC como parâmetro para os juros remuneratórios.

No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à limitação dos juros remuneratórios em cédulas de crédito rural, assentando que tais títulos se submetem a regime jurídico próprio, que impõe ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados na operação e, caso não o faça, deve-se adotar a limitação de 12% ao ano do Decreto n. 22.626/1933.

O acórdão foi expresso ao consignar que

a sentença recorrida observou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios em cédulas de crédito rural, não merecendo reforma.

Quanto ao pedido de afastamento da sucumbência, trata-se de consequência lógica pretendida apenas na hipótese de eventual modificação do julgado, o que não se verifica, razão pela qual permanece hígida a condenação fixada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026